Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NATUREZA DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO ALIMENTAR. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA FORA DO CONTEXTO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento de valores depositados segundo a ordem de preferência legal e cronológica das penhoras realizadas no rosto dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se crédito decorrente de honorários advocatícios, ainda que de natureza alimentar, possui preferência sobre crédito tributário e pode alterar a ordem de levantamento de valores, à luz da anterioridade das penhoras e da existência de penhora válida no rosto dos autos.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 908 do CPC, a ordem de preferência entre credores observa, primeiramente, a natureza do crédito e, em segundo lugar, a anterioridade da penhora.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a prelação do crédito trabalhista, mas não equipara os honorários advocatícios ao crédito trabalhista fora do contexto de habilitação em processo de falência.
5. A inexistência de penhora no rosto dos autos em favor da agravante impede sua participação no concurso de credores e inviabiliza a modificação da ordem de levantamento de valores.
6. A ausência de diligência para efetivação da penhora acarreta preclusão temporal, obstando a insurgência quanto à ordem de preferência na fase de levantamento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 908; CPC, arts. 523, § 3o, 825 e 876; CTN, arts. 186 e 187; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, STJ, REsp no 2.200.180/SP, j. 05/08/2025.
TJDFT, AGI no 0705070-87.2020.8.07.0000; j. 8/7/2020; AGI no 0705505-85.2025.8.07.0000, j. 10/07/2025; AGI no 0733596-88.2025.8.07.0000, j. 12/11/2025.